Tribunal: TJPA
Processo: 0814838-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814838-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PARA APURAR INDÍCIOS DE TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA POLICIAL MILITAR QUE CONCLUIU PELA EXCLUSÃO DO MILITAR DAS FILEIRAS DA COORPORAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS INSANÁVEIS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS DO INQUERITO POLICIAL INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS, RELATIVOS A ACUSAÇÃO DE MENTORIA INTELECTUAL EM ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA CONFORME PRECEDENTES DO STJ. INSURGÊNCIA RECURSAL NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO ADMINISTRATIVA SE BASEOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NO INQUERITO. AFASTADA. APURAÇÃO DE TRASNGRESSÃO DISCIPLINAR QUE DECORREU TAMBÉM DE PROVAS PRODUZIDAS EM AMBITO ADMINISTRATIVO, RESPEITADOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS. AGRAVO DE INSTUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0814838-79.2022.8.14.0000

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
ABELARDO CORPES DA SILVA JUNIOR

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Justiça Militar
/PA, nos autos da
AÇÃO ORDINARIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E ATO DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA n
º
0800457-48.2022.8.14.0200
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, consta da inicial que o autor pertencia ao quadro da Administração Pública como integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, todavia, em razão da acusação de mentoria intelectual em roubo de R$ 292.000,00 (duzentos e noventa e dois mil reais), da empresa Mercantil e Comercial Sousa, restou excluído da corporação militar.

Narrou que em 2016 foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar os indícios de transgressão da disciplina policial que culminou em sua absolvição por meio da Portaria nº 002/2016/PADS. Contudo, eivado de vícios insanáveis o processo administrativo foi anulado pela Portaria nº 003/2017 CorCPR VII, e instaurado novo PAD, que então concluiu pela exclusão do militar.

Afirmou que no decorrer de toda a instrução processual administrativa, o presidente do Processo Administrativo baseou-se em documentação emprestada (como cópia do Inquérito Criminal que tramitou em Bragança nº 0006133-79.2014.814.0009) sem a devida autorização do juízo competente.

Em razão disso, sustentou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e requereu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da decisão administrativa punitiva até decisão meritória.

Em análise sumária, o magistrado de piso negou a tutela requerida fundamentando não haver o que falar em nulidade do processo administrativo por ter utilizado de prova emprestada do inquérito policial sem autorização, uma vez que ao contrário do que fora sustentado pelo autor, há elementos suficientes nos autos que comprovam a autoria da prática de transgressão disciplinar de natureza grave, assim como, a decisão administrativa não se baseou exclusivamente nas provas produzidas na fase do inquérito policial, mas também em depoimentos de testemunhas colhidos no âmbito do procedimento disciplinar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Face decisão, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento, reiterando os termos da inicial, requerendo a antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos:

a) Reintegrar o Agravante a sua graduação de Soldado da Polícia Militar para que consequentemente volte a receber sua remuneração para que não sofra mais do que já está sofrendo até que se comprove a nulidade do ato administrativo que excluiu da corporação o referido militar;

2º) Conheça do recurso interposto;

3º) Que seja oficiando-se o Juízo “a quo”, até ulterior julgamento, sendo ao final dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja concedida a liminar pleiteada na petição inicial

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações recursais, argumentando a legalidade do licenciamento e demissão do autor baseada em transgressão da disciplina policial de natureza grave.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a apreciá-lo.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Em primeiro lugar, cabe mencionar que, ao que se nota dos autos, ambos os processos, administrativo e judicial, decorreram do mesmo fato ilícito, de modo que as provas produzidas na ação penal guardam nítida relação com o PAD, não havendo óbice à utilização da prova emprestada.
Precedentes. MS 25.131/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE 27/11/2019, DJe 08/05/2020) (AgR no RMS 30.295, relª Minª Rosa Weber, DJe 13/12/2019

A admissão de uma prova emprestada, produzida em outro processo, pode ser justificada pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
a economia processual decorrente da utilização da prova emprestada também gera aumento da eficiência, na medida em que garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo, inserida na Constituição Federal pela
EC 45/2004
.

Cabe mencionar ainda que conforme o e
ntendimento pacífico da Corte Superior, a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzidas no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa (AgInt no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/08/2021, DJe de 20/08/2021).

No mesmo sentido: MS n. 19.000/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 24/03/2021, DJe de 06/04/2021; MS n. 20.968/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe de 29/06/2020; MS n. 25.131/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 08/05/2020.

A prova produzida na seara penal se submete ao crivo da legalidade pelo juízo criminal, e neste ponto, não vislumbrei nos autos
demonstração de que os elementos de prova colhidos anteriormente, seja em inquérito policial, seja na ação penal, não foram regularmente produzidos naqueles feitos, ou comprovação de que não foi garantida a possibilidade de manifestação do servidor em amplo contraditório, quando de sua constituição.

Assim, a
fastado o servidor da corporação militar, em

virtude de infração apurada em processo administrativo

disciplinar e não comprovada, de plano, a apontada nulidade da

penalidade imposta, não há que se falar direito à sua reintegração.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo autor/recorrente, a conclusão do Processo Administrativo que culminou em seu ato de demissão, não se baseou apenas em provas produzidas no Inquérito Criminal, mas também em elementos de prova formulados no âmbito administrativo, em que novamente lhe foram respeitados os princípios constitucionais.

Durante o trâmite do processo administrativo foram devidamente observados os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tendo sido o autor/agravante regularmente notificado da instauração do processo administrativo correspondente e, dos sucessivos atos processuais.

O servidor esteve acompanhado/representado de seu Advogado em todas as etapas do

Processo Administrativo Disciplinar, citação, defesa, qualificação e interrogatório, inquirição e oitiva de testemunha, defesa regular e oportuna, o que evidencia que fora dado ao servidor, na seara administrativa, o pleno conhecimento do conteúdo do processo disciplinar, de seus documentos, decisões e provas, sendo inteiramente possível a utilização das referidas provas emprestadas na instrução do PAD, por ter sido respeitado a ampla defesa e o contraditório.

Portanto,
do que consta dos autos não verifico ilegalidades no processo administrativo, capazes de lhe impingir a mácula da nulidade.

Sabe-se que
os militares devem obediência às normas de conduta e, qualquer desrespeito a tais regras, pode ser levado ao conhecimento do superior hierárquico para apuração de possível prática de transgressão disciplinar.

No que tange à aplicação da penalidade, a menos que se verifique alguma ofensa à legalidade no Processo Administrativo Disciplinar, por exemplo, cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal, ou mesmo a imposição de penalidade não prevista em lei ou regulamento, não se permite ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes. Não se pode admitir ao Judiciário a intromissão na conveniência e oportunidade da sanção imposta ao servidor.

Desta feita, não tendo sido evidenciado os alegados vícios no processo administrativo e nem incorreção na decisão de piso, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a decisão
a quo
, conforme os fundamentos expostos.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2024